Tribunal: TJMT
Processo: 1004739-79.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004739-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), LUZIANO DOS SANTOS MORAES - CPF: 631.847.611-34 (AGRAVANTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação declaratória de inexistência de debito
- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRAMENTE – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1004739-79.2024.8.11.0000

Agravante
: LUZIANO DOS SANTOS MORAES

Agravados
: Banco Bradesco S.A.

Processo na origem nº 1009597-53.2024.8.11.0001

2ª Juizado Especial Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
LUZIANO DOS SANTOS MORAES
contra decisão que, na Ação declaratória de inexistência de debito, que move em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
,
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravante.

Defende o cabimento, a tempestividade e a presença dos requisitos para interposição de recurso de agravo de instrumento.

Alega que ajuizou a ação com o objetivo de suspender os descontos indevidos realizados pelo agravado em sua conta corrente, porquanto foi descontado seu salário integral. Afirma que não conseguiu sacar seu salário nos meses de dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024, pois o saldo foi retido em razão das cobranças indevidas. Assevera que colacionou os extratos bancários referentes aos meses mencionados e que resta comprovada a subtração integral do benefício pelo agravado, de modo que ficou o agravante sem condições para custear as suas despesas mais básicas, inclusive com alimentação.

Pugna pela concessão de efeito ativo ao presente recurso, com a determinação de suspensão imediata dos descontos realizados em seu benefício e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Liminar deferida

(Id. 205316652).

Sem contraminuta
(Id. 210416664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para conceder a antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravante, para determinar a suspensão das cobranças indevidas..

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a parte autora agravante, recebe salário por inspetor de alunos e afirma que o banco requerido, ora agravado, realiza descontos indevidos em sua conta salário, referente à empréstimo que pretende discutir a origem da contratação e os descontos.

Verifica-se que o i. juízo de origem indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do art. 300, do CPC, no entanto condicionou o cumprimento da tutela de urgência ao depósito, pelo autor, das parcelas vincendas, nos seguintes moldes (Id. 204376690 – Pág. 4):

“(...). Portanto, ressoa inviável a concessão do pleito liminar com supressão do contraditório e o direito de defesa da ré, posto que sua aferição requer dilação probatória. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausentes os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. (...)”.

Ocorre que, por se tratar de pessoa hipossuficiente, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito no que toca a suspensão dos descontos, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Em relação ao pedido de suspensão das cobranças, extrai-se dos documentos colacionados pelo agravante, entre eles as cópias de (Id. 204376699), em que demonstrou o crédito no valor de R$ 1.308,86 e os diversos descontos realizados (nos valores de R$ 410,91; R$ 433,03; R$ 6,34; R$ 348,92; R$ 422,25; R$ 430,49).

Por outro lado, o banco requerido, ora agravado, sequer apresentou contraminuta, portanto, deixou de produzir documentação comprobatória da regularidade da contratação até o presente momento.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pela autora, agravante, porque demonstrou, a princípio, a realização dos descontos referentes a empréstimo consignado pelo banco requerido.

Insta salientar, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da contratação, o banco requerido poderá retomar a realização das cobranças, conforme determinação do artigo 300, §3º do CPC.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha, verificada a presença das condições, é caso de deferimento das antecipações de tutelas postuladas.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AJUSTE NÃO ATRIBUÍDO AO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste interesse quando o Recurso mostrar-se desnecessário a atingir o objetivo buscado pelo recorrente. O efeito devolutivo do Agravo possui o condão de levar ao Tribunal apenas as questões enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, tornando insuscetível à cognição as matérias não inseridas neste limite, não obstante serem de ordem pública.
Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).
É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo” (TJMT, AI 1009841-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO SUPOSTAMENTE ILEGAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I -

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, para a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, deve a parte demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado na modalidade consignado, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante.
III -

Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa cominatória, fixada R$ 1.000,00 (mil reais) dia, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante” (TJMT, AI 1021967-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para conceder a antecipação de tutela postulada pela autora agravante, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, para determinar a suspensão dos descontos referentes a empréstimos consignados, realizados pelo banco agravado, sob pena de multa diária que se fixa em R$ 250,00, limitada a R$ 5.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024